Tribunal: CARF
Processo: 11522.001537/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE STF No 21. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante STF no 21, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
AUSÊNCIA DE 1NTIMAÇÃO VÁLIDA, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
Ainda que o auto de infração/notificação de lançamento não tenha sido notificado nos estritos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, o comparecimento espontâneo do contribuinte aos autos para apresentar a impugnação, possui o condão de suprir a ausência de intimação válida, aplicando-se subsidiariamente o artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil.
ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUJEITO PASSIVO PARA SE CONTRAPOR A EXIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra cerceamento ao direito do defesa do sujeito passivo quando as peças que compõem o lançamento lhe fornecem os elementos necessários ao pleno exercício da faculdade de impugnar a exigência.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa a não apresentação de documentos sob a alegação dos mesmos terem sido apreendidos pela Justiça Federal
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Pará a configuração de grupo econômico não é indispensável a existência de uma empresa líder, que exerça controle direto sobre outra; a mera coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação, manutenção e credibilidade dos negócios.
SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Restando caracterizada a existência de grupo econômico, caberá a solidariedade entre as empresas componentes do mesmo, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, consoante autoriza o artigo 30, inciso IX, da Lei 8.212 de 1991.
PARCELAS SALARIAIS INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE NAS GFIPS.
O reconhecimento nas GFIPS da natureza salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados torna incontroversa a discussão sobre a correção da base de cálculo, constituindo-se em termo de confissão de dívida, em caso de ausência de recolhimento
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Descabe, por ser prescindível o pedido de diligência estando comprovado nos autos que foram devidamente apropriados todos os valores recolhidos ou confessados pelo contribuinte em GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001537/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGORIFICO NOVO MILENIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE STF
No 21. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado
da
Súmula
Vinculante
STF
no
21,
que
pugnou
pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
AUSÊNCIA
DE
1NTIMAÇÃO
VÁLIDA,
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
Ainda que o auto de infração/notificação de lançamento não tenha sido
notificado nos estritos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, o
comparecimento espontâneo do contribuinte aos autos para apresentar a
impugnação, possui o condão de suprir a ausência de intimação válida,
aplicando-se subsidiariamente o artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil.
ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUJEITO PASSIVO PARA SE
CONTRAPOR A EXIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra cerceamento ao direito do defesa do sujeito passivo quando
as peças que compõem o lançamento lhe fornecem os elementos necessários ao
pleno exercício da faculdade de impugnar a exigência.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa a não
apresentação de documentos sob a alegação dos mesmos terem sido
apreendidos pela Justiça Federal
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Pará a configuração de grupo econômico não é indispensável a existência de
uma empresa líder, que exerça controle direto sobre outra; a mera coordenação
é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos,
hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas
conjugação de interesses com vistas à ampliação, manutenção e credibilidade
dos negócios.
SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001537/2007-07
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Restando caracterizada a existência de grupo econômico, caberá a
solidariedade entre as empresas componentes do mesmo, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias, consoante autoriza o artigo 30,
inciso IX, da Lei 8.212 de 1991.
PARCELAS SALARIAIS INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO.
RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE NAS GFIPS.
O reconhecimento nas GFIPS da natureza salarial das parcelas integrantes das
remunerações aos segurados torna incontroversa a discussão sobre a correção
da base de cálculo, constituindo-se em termo de confissão de dívida, em caso
de ausência de recolhimento
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Descabe, por ser prescindível o pedido de diligência estando comprovado nos
autos que foram devidamente apropriados todos os valores recolhidos ou
confessados pelo contribuinte em GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelos integrantes do grupo
econômico: Ney Agilson Padilha (fls. 558/565), O. A. Ribeiro (fls. 624/634) e Frigorífico
Margen Ltda (fls. 637/661) contra decisão no acórdão da 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls. 519/537, que julgou o lançamento
procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.038.841-0, consolidado em 28/11/2006, no montante
de R$ 23.146,98, já incluídos multa e juros (fls. 2/41), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
58/69), referente contribuições devidas à Seguridade Social e não recolhidas correspondentes à
rubrica segurados no período de 6/2004 a 10/2004, correspondente aos levantamentos: A90 -
contribuições retidas dos segurados empregados, declaradas em GFIP e não recolhidas em época
própria e B90 - contribuições retidas dos administradores (pró-labore) e dos trabalhadores
autônomos, na alíquota de 11%, declaradas em GFIP.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 521):
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização contra o interessado acima
identificado relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente às
contribuições retidas dos segurados empregados, declaradas em GFIP e não recolhidas
em época própria, no período de 06/2004 a 10/2004. Foram realizados 2 levantamentos:
- A90: foram lançadas todas as contribuições retidas dos segurados empregados,
declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria.
- B90: foram lançadas todas as contribuições retidas dos Administradores (pró-labore) e
dos trabalhadores autônomos, na alíquota de 11%, declaradas em GFIP.
3. A auditoria foi instaurada em cumprimento ao Mandado de busca e apreensão n°
416/2004-SCO3, na filial da empresa Frigorífico Margem Ltda. Foram apreendidos
documentos e equipamentos de informática pertencentes às empresas O. A. Ribeiro,
Frigorífico Novo Milênio Ltda e Frigorífico Margem Ltda, além de documentos
pessoais dos sócios, chegando-se à conclusão de que as atividades desenvolvidas no
Estado do Acre pertenciam a outro grupo econômico, o qual foi denominado de "Grupo
Novo Milênio".
4. No processo de busca e apreensão desencadeado nesta empresa em Senador
Guiomard/Acre, não foi possível obter nenhum livro contábil (Diário e Razão), nem
livros fiscais, motivo pelo qual os débitos foram apurados com base nas folhas de
pagamento de 02/2001 a 12/2002, holerites, em documentos extraídos do sistema CNIS
e Sistema corporativo Plenus, através dos relatórios das GFIPs apresentadas pelo
interessado e das GPSs recolhidas.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

5. Foi configurado nesta ação fiscal o Grupo Econômico Novo Milênio, formado pelas
seguintes empresas: O. A. Ribeiro, Frigorífico Novo Milênio Ltda e Frigorifico Margem
Ltda.
6. Foram anexados pela fiscalização documentos às fls. 68/ 359.
Da Impugnação
Os integrantes do grupo econômico foram cientificados do lançamento e
apresentaram impugnação: (i) Frigorifico Margen Ltda, Mauro Suaiden e Geraldo Antonio
Prearo (fls. 374/377); (ii) O. A. Ribeiro (fls. 379/389 e 449/459); (iii) Ney Agilson Padilha (fls.
409/410) e (iv) Frigorífico Novo Milênio Ltda (fls. 492/493), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 521/524):
Da cientificação da NFLD
7. Conforme documentos às fls. 364/365 esta NFLD bem como as outras lavradas na
mesma ação fiscal foram entregues pessoalmente ao representante legal da empresa em
23/04/2007.
Da Impugnação da solidária Frigorífico Margen Ltda e da pessoas físicas Mauro
Suaiden, Geraldo Antonio Prearo
8. A notificada impugnou o lançamento por meio do instrumento de fls. 370/373,
através de seus procuradores nomeados através do instrumento às fls. 409/410,
alegando, em síntese:
Do cerceamento de defesa e da imperiosa obrigação do fisco previdenciário de fornecer
os dados necessários ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
9. Alega que não tem o menor conhecimento das atividades empresariais e negociais,
desenvolvidas pela empresa Frigorífico Novo Milênio; não tiveram qualquer
conhecimento acerca do trabalho fiscal que culminou com a lavratura dos lançamentos
previdenciários; a mera cientificação de constituição das NFLD's não oferece a
oportunidade de se conhecer as origens de tais lançamentos, sendo impossível a
realização de específicas defesas.
10. Questiona as razões que levaram o fisco previdenciário a caracterizar um grupo
econômico de fato.
11. Caracteriza cerceamento de defesa a não disponibilização dos elementos que
compõem cada um lançamentos, o que legitima a exclusão dos ora manifestantes do
pólo passivo desta NFLD.
Da Impugnação da empresa solidária O A Ribeiro.
12. A notificada impugnou o lançamento por meio do instrumento de fls. 375/385,
através de seus procuradores nomeados através do instrumento às fls. 437, alegando as
seguintes razões de fato e de direito, em síntese.
DAS PRELIMINARES
Do cerceamento de defesa
13. Alega que não foi possível fazer a perfeita impugnação do lançamento creditício,
pelo fato dos documentos necessários para tais fins encontrarem-se apreendidos, assim
foi prejudicado por cumprir uma determinação judicial.
Da Ilegitimidade Passiva — Alteração Contratual
14. Embora, no período da constituição dos créditos os sócios da suplicante fizessem
parte do quadro societário, os adquirentes assumiram todo o ativo e passivo da empresa,
incluindo os deveres para com a previdência social.
15. Assim, não há como exigir qualquer contribuição da suplicante, tendo em vista que
a empresa responsável pelo fato gerador é diversa.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

16. Durante o contrato de locação entre o Frigorífico Novo Milênio e o Sr. Osvaldo
Alves Ribeiro, a suplicante não exerceu atividades empresariais, logo, não se pode
atribuir a ela o encargo previdenciário.
17. Considerando todos esses fatos apresentados requer sua exclusão no pólo passivo.
Da irresponsabilidade solidária e/ou subsidiária
18. Para a caracterização de grupo econômico é imprescindível a direção única em todas
as empresas ou que uma delas controle as demais.
19. Os fatos já relatados demonstram que inexistiu tal controle, direção ou outra
possibilidade de gestão de negócios entre duas empresas.
20. Alega que não se vislumbra nenhuma hipótese legal de caracterização de
solidariedade tela, pois, como já explicitado, as empresas não tinham relação de
subordinação ou controle de uma sobre a outra, aliado ao fato de a suplicante ter estado
paralisada no período da constituição dos créditos.
21. Conclui que resta evidenciada a inexistência de grupo econômico para todos os fins
legais.
DO MÉRITO
22. Que por ocasião da busca e apreensão dos documentos pela Polícia Federal da
empresa suplicante, todos eles foram levados, que os livros, a escrituração e demais
canhotos de pagamento foram apreendidos, tornando impossível apresentar os eventuais
comprovantes de recolhimento previdenciário.
23. Ante o exposto, requer que a presente impugnação seja conhecida e provida no
sentido de reconhecer a ilegitimidade do impugnante para figurar no pólo passivo.
24. Requer, ainda, com base no princípio da eventualidade, seja oficiado o Juízo da 3a
Vara Federal (Criminal e Cível) de Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Grosso do
Sul, solicitando que forneça os documentos juntados nos processos 2004.60.008747-0
(Processo Cível) e 2006.60.00.006461-1 (Processo Criminal), reabrindo o prazo para
que a impugnante ofereça nova defesa.
25. Requer, também, sejam as penalidades impostas canceladas, tomando nulos
quaisquer lançamentos de débitos previdenciários que por ventura tenham ocorrido.
Da Impugnação de Ney Agilson Padilha (Grupo Margen)
26. Conforme impugnação às fls 405/406, procuração às fls. 407, o solidário alega a
impossibilidade de contestar o presente lançamento, pois desconhece a natureza dos
créditos lançados, o período a que se referem, o fato gerador e as circunstâncias que
motivaram a lavratura das notificações lavradas pela fiscalização.
27. Que em face da exigüidade do prazo de quinze dias para a formulação das
impugnações das inúmeras notificações, reserva-se o direito de complementar a
presente impugnação antes do julgamento dos respectivos processos quando receber
cópia das NFLD citadas no Termo de Cientificação, sob pena de nulidade dos
processos, pois, nem os processos administrativos nem os documentos neles referidos
foram disponibilizados, tomando impossível a formulação de qualquer defesa.
28. Portanto, conforme determina a legislação processual especifica, tem o direito de
conhecer, com antecedência, o conteúdo do processo, os documentos que serviram de
base para a lavratura das NFLD e as acusações que lhe foram imputadas, além das
razões que motivaram a inclusão de seu nome no Grupo Novo Milênio.
Da Impugnação da empresa notificada Frigorífico Novo Milênio Ltda.
29. A empresa notifica apresentou defesa conforme fls. 488/489, documentos às fls.
490/501, solicitando o cancelamento da presente NFLD, pois, em 01.12.2004, em
cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n° 416/2004, na empresa Frigorífico
Margen Ltda., foram apreendidos todos os documentos da empresa (notas fiscais de
entrada e saída de mercadorias, cheques de clientes, recolhimentos de impostos e
contribuições, documentos dos sócios, contratos de prestação de serviços de abate de
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

gado, contratos de transporte de bovinos, livro diário, razão contábil, livros fiscais que
estavam em arquivo magnético), ficando, portanto, a defendente impossibilitada de
apresentar sua defesa para a presente notificação.
30. No período em que o Frigorífico Novo Milênio funcionou diversas empresas
abateram bovinos, responsabilizando-se por todos os recolhimentos de impostos e
contribuições, no qual a empresa não tinha nem um vínculo.
31. A parte dos funcionários, patronal e pró-labore está toda recolhida; em relação aos
fretes a empresa mantinha um contrato com uma transportadora que se responsabilizava
por todos os impostos e contribuições, estando o contrato apreendido junto com os
outros documentos; a contribuição previdenciária rural referente ao abate da empresa
está toda recolhida, embora os comprovantes estejam dentre aqueles documentos
apreendidos pela polícia federal.
32. Assim, conclui, a defendente que não tem condição de apresentar nenhuma prova
dos recolhimentos da previdência, nem apresentar nenhum documento justificando que
mantinha diversos contratos com empresas que abatiam bovinos, transportavam
bovinos, nem cópias dos livros contábeis e fiscais, pois todos os documentos foram
apreendidos pela Polícia Federal, conseqüentemente, retiraram da empresa o direito de
se defender, cerceando o seu direito de defesa.

Da Decisão da DRJ
A 15a Turma da DRJ/RJI, em sessão de 9 de julho de 2008, no acórdão no 12-
19.922 (fls. 519/537), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 519/520):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/11/2004
DESCONTO DE SEGURADO EMPREGADO. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO
DA EMPRESA.
A empresa é obrigada arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e do
Direito do Trabalho, não "é indispensável a existência de uma empresa líder, que exerça
controle direto sobre outra; a mera coordenação é suficiente para caracterizar a unidade
de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma
empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação,
manutenção e credibilidade dos negócios.
SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Restando caracterizada a existência de grupo econômico, caberá a solidariedade entre as
empresas componentes do mesmo, para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias, consoante autoriza o art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando estão presentes na NFLD e seus anexos os fatos
geradores das contribuições devidas à Seguridade Social e os dispositivos legais que
amparam o débito lançado. Não restando comprovada a ocorrência de preterição do
direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

O resumo abaixo contém as datas em que a empresa notificada e os demais
integrantes do grupo econômico foram cientificados da decisão da DRJ e as datas em que foram
apresentados os recursos voluntários:
(i)
Osvaldo Alves Ribeiro / O. A. Ribeiro: ciência em 7/10/2008 (AR de fl.
548), apresentou recurso voluntário em 6/11/2008 (fls. 624/634);
(ii)
Adalberto Coelho Dias / Frigorífico Novo Milênio Ltda: AR de fls.
549/550 foi devolvido – não existe número. Ciência efetivada por meio do
Edital SACAT/DRF/RBO/AC no 33/2008 – afixado em 3/11/2008 e
desafixado em 18/11/2008 (fl. 556), não apresentou recurso voluntário;
(iii)
Ney Agilson Padilha: ciência em 6/10/2008 (AR de fl. 551), apresentou
recurso voluntário (fls. 558/565) em 17/10/2008 (fl. 557), acompanhado de
documentos de fls. 566/623;
(iv)
Frigorífico Margen Ltda: ciência em 6/10/2008 (AR de fl. 552), apresentou
recurso voluntário (fls. 637/661 e cópia/protocolo de fls. 662/686), postado
em 5/11/2008 e recepcionado na unidade preparadora em 10/11/2008 (fls.
635/636);
(v)
Mauro Suaiden: ciência em 21/10/2008 (AR de fl. 553), não apresentou
recurso voluntário;
(vi)
Geraldo Antonio Prearo: ciência em 21/10/2008 (AR de fl. 554), não
apresentou recurso voluntário;
(vii)
Marcos Cezar Najjarian Batista (procurador da empresa Frigorífico
Margen Ltda - fl. 413): ciência em 21/10/2008 (AR de fl. 555), não
apresentou recurso voluntário.
Observa-se que a empresa notificada - Frigorifico Novo Milênio Ltda - não
apresentou recurso voluntário, mas apenas os integrantes do grupo econômico abaixo
relacionados, com os mesmos argumentos das impugnações, a seguir sintetizados:
(i)
Do recurso voluntário de Ney Agilson Padilha (fls. 558/565)
A inexegibilidade do depósito recursal.
A decisão de primeira instância não admitiu nenhuma das reclamações do recorrente,
para, ao final, considerar o lançamento tributário procedente, mantendo a imputação de
co-responsabilidade sob o argumento da existência de fato de um grupo econômico
entre as empresas Frigorífico Novo Milênio Lda.(sic), O A Ribeiro Ltda e Frigorífico
Margen Ltda, e que por isso são co-responsáveis os seus sócios Ney Agilson Padilha,
Mauro Suaiden e Geraldo Antônio Prearo.
Houve nessa unidade industrial apenas o arrendamento do parque industrial, com o
proprietário OSVALDO ALVES RIBEIRO, que agiu e relacionou com a administração
do estabelecimento-filial do Frigorífico Margen Ltda, CNPJ/MF no 25.068.875/0042-24,
sempre de forma truculenta e pouco amigável, estando descartada qualquer
possibilidade de existência de liderança, parceria ou colaboração entre as empresas.
Desconhece a atuação e os negócios do Frigorífico Novo Milenio Ltda. e/ou de O. A.
RIBEIRO, salvo o que consta da própria decisão administrativa, cujos documentos não
lhe foram enviados pelo correio, como deve acontecer nesses casos, CERCEANDO-
LHE o direito de defesa, pois, além disso a sua residência encontra-se distante de
Senador Guimard, cerca de 5.000 km.
No VOTO, a Ilustre Julgadora monocrática reconhece não constar dos autos a cópia dos
AR's, e que, posteriormente, tais documentos teriam sido entregues ao procurador do
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Frigorífico Novo Milênio Ltda que não tem qualquer relação com o recorrente ou com o
Frigorífico Margen Ltda, cujo contrato de locação já havia se extinguido em julho de
2006.
O Recorrente NEY AGILSON PADILHA em face do dispositivo dos arts 129 e 133, I,
do CTN (Sucessão), não tem qualquer responsabilidade por tais débitos, pois, quando
do encerramento do procedimento fiscal, em 07 de dezembro de 2006, não fazia mais
parte das empresas do suposto “GRUPO MARGEN” porque havia alienado a
totalidade de suas quotas sociais para a empresa "holding": G M RIO BONITO
PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/MF no 08.106.806/0001-70, (...), composta pelos
sócios administradores: MAURO SUAIDEN (...) e GERALDO ANTÔNIO
PREARO (...)
Portanto, conclui-se pela ilegalidade da inclusão do Recorrente seja como parte de
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, inexistente, seja como co-responsável pelos tributos
lançados.
Requer a admissão e provimento do recurso voluntário, acolhendo as preliminares
arguidas, o reconhecimento e declaração da nulidade da NFLD porque eivada de erro
formal na intimação do co-responsável "eleito" na NFLD, além da exiguidade do prazo
para a defesa e da indisponibilidade dos processos administrativos e dos documentos
nele referidos, há mais de 5.000 km da sua residência, estabelecendo o cerceamento do
direito de defesa do Recorrente, vícios esses insanáveis, que devem motivar o
reconhecimento e a declaração de nulidade total do lançamento tributário.
Alternativamente, requer que no julgamento do mérito desse recurso seja apreciado e
provido o presente recurso, para declarar a improcedência do lançamento tributário, em
face da inexistência de GRUPO ECONÔMICO DE FATO - GRUPO MARGEN -, ou
da participação nele do Recorrente, além da exclusão (por sucessão) da responsabilidade
de NEY AGILSON PADILHA, que alienou a totalidade de suas participações
societárias à G M RIO BONITO PARTICIPAÇÕES LTDA., em face ao disposto nos
arts. 129 e 133, I do CTN.
Requer, ainda, que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo, protestando
pelos debates orais na sessão de julgamento, que deverá merecer intimação pessoal do
advogado patrono dessa causa.
(ii)
Do recurso voluntário de O. A. Ribeiro (fls. 624/634)
Preliminarmente
Inexegibilidade do depósito recursal.
I – DO CERCEAMENTO DA DEFESA
Alega que restou prejudicada a defesa pelo fato dos documentos necessários para tais
fins encontrarem-se apreendidos por determinação da 3a Vara Federal de Campo
Grande. Neste caso, foi ferido o artigo 5o, LV da Constituição Federal.
II – ILEGITIMIDADE PASSIVA
a) Alteração contratual
Consoante se verifica nos extratos do INSS, a empresa descrita é o "FRIGORÍFICO
NOVO MILÊNIO LTDA".
Os sócios da suplicante, de acordo com a terceira alteração contratual, se retiraram da
sociedade , em 20 de novembro de 2.005 (doc. anexo).
Muito embora, no período da constituição dos créditos os sócios da suplicante fizessem
parte do quadro societário, os adquirentes assumiram todo o ativo e passivo da empresa,
incluindo os deveres para com a Previdência Social (doc. Anexo).
(...)
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

O fato do sócio individual da suplicante ser o mesmo que outrora compunha o quadro
societário do Frigorífico Novo Milênio, não induz à responsabilidade solidária e/ou
subsidiária, tendo em vista a falta de previsão legal neste sentido.
Verifica-se também na notificação um dado que as empresas têm em comum: o
endereço.
Em 01 de fevereiro de 2.001, foi celebrado contrato de locação entre o Frigorífico Novo
Milênio e o Sr. Osvaldo Alves Ribeiro, cujo objeto era o aluguel de todas as máquinas,
equipamentos e caminhões, inclusive o uso SIF 4086.
O prazo de duração do contrato de locação foi de cinco anos, entretanto, as partes, em
comum acordo, resolveram dar por resolvido o pacto em 2005.
Neste lapso temporal a suplicante não exerceu atividades empresárias, logo não se pode
atribuir a ela o encargo previdenciário.
(...) a empresa "MIRAGE COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS LTDA" utilizou os
equipamentos disponíveis, no período temporal que estes estavam locados ao Novo
Milênio, consoante se apura do resumo atualizado dos débitos junto a Fazenda do
Estado do Acre.
(...)
A suplicante não é fruto de fusão, transformação ou incorporação da empresa devedora,
mas sim uma pessoa jurídica que nasceu independente de qualquer outra.
(...)
b) Da irresponsabilidade solidária e/ou subsidiária
Para a caracterização de grupo econômico é imprescindível a direção única em todas as
empresas ou que uma da empresas controle as demais.
Os fatos acima relatados demonstram, por si só, que inexistiu controle, direção ou outra
possibilidade de gestão de negócios entre as duas empresas.
Durante o tempo em que a empresa Novo Milênio utilizou os equipamentos locados do
Sr. Osvaldo e que a suplicante paralisou suas operações, não poderia haver qualquer
liame objetivo ou subjetivo que ligassem as empresas, tendo em vista que a norma é
clara neste sentido - art 2o CLT (...).
NO MÉRITO
Resta como ponto controverso a existência dos débitos previdenciários.
Na ocasião da busca e apreensão dos documentos da empresa suplicante, é imperioso
lembrar que todos eles foram levados e que alguns podem ter sidos extraviados,
perdidos ou ter ocorrido outra causa que pudesse levá-los à inutilização.
Os livros, a escrituração e demais canhotos de pagamento foram apreendidos tornando
impossível apresentar os eventuais comprovantes de recolhimento previdenciário.
Desta forma, em razão, da questão de mérito confundir-se com a preliminar de
cerceamento de defesa, resta totalmente a defesa de mérito neste processo
administrativo fiscal.
Ante o exposto e fundamentado, requer que a presente impugnação seja conhecida e
provida no sentido de reconhecer a ilegitimidade do impugnante para figurar no pólo
passivo.
Requer ainda, com base no princípio da eventualidade, seja oficiado o Juízo da 3a Vara
Federal (Criminal e Cível) de Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul,
solicitando que forneça os documentos juntados nos processos 2004.60.008747-0
(Processo Cível) e 2006.60.00.006461-1 (Processo Criminal), reabrindo o prazo para
que o impugnante ofereça nova defesa.
(iii)
Do recurso voluntário da empresa Frigorífico Margen Ltda (fls. 637/661)
I – PRELIMINARMENTE
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Nulidade do lançamento ante a ocorrência dos seguintes vícios:
I.a - DO LEVANTAMENTO B90 - da necessidade de confrontação entre os valores
declarados em GFIP a título de contribuição dos trabalhadores autônomos e os
recolhidos pelo próprio trabalhador autônomo, por outras empresas tomadoras dos seus
serviços, ou, ainda, na qualidade de segurado empregado.
Há que se reconhecer que se trata de uma obrigação do fisco previdenciário, com vistas
a evitar a constituição de créditos em duplicidade, checar nos correspondentes contas-
correntes dos contribuintes individuais mencionados nesta NFLD, se, de fato, existem
recolhimentos previdenciários no período fiscalizado.
No caso em tela, fica demonstrada a nulidade ante a falta de certeza e liquidez, pois,
seguramente, carrega contribuições lançadas como devidas e apuradas sobre uma base
de cálculo sobre a qual podem ter incidido as contribuições sociais devidas, ou seja, vai-
se constatando um bis in iden, sendo imperioso que o Fisco Previdenciário verificasse a
existência desses recolhimentos nas contas-correntes de cada um dos contribuintes
individuais mencionados, em real respeito aos primados da verdade material e
legalidade.
A fiscalização, contrariando o Parecer CJ no 2.376, deveria ter colhido informações no
conta-corrente dos contribuintes individuais, para manter ou elidir as suas absurdas
conclusões, o que, repita-se, não o fez.
Assim, faz-se mister, a título de buscar a verdade real no que toca ao valor que
porventura poderá ser exigido da contribuinte ora defendente, a premente necessidade
de se dar baixa em DILIGÊNCIAS ao presente processo administrativo, AFIM DE
QUE O AFPS RESPONSÁVEL, DEMONSTRE, INEQUIVOCAMENTE E
INDIVIDUALMENTE, A INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS QUE,
SOMADOS, ULTRAPASSEM O TETO DA CONTRIBUIÇÃO DESTES
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, sob pena do decreto de NULIDADE e
conseqüente EXTINÇÃO da presente NFLD
Depreende-se do quanto discorrido que, restaram contrariadas as disposições previstas
no art. 92, da IN 3/2005, para afastar a nefasta duplicidade de cobrança, pois, deve-se
sempre observar para os casos dos contribuintes individuais o teto máximo de
contribuição.
Resta, pois, mais uma vez comprovado o desacerto cometido no v. acórdão recorrido,
devendo, portanto, ser reformado neste tocante.
I.a.1 - da inexistência de atos fiscais hábeis à minimização dos riscos de
lançamentos em duplicidade
Desde o advento do Parecer 2376/00, da lavra da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social, com formal aprovação Ministerial, demonstra a Administração
Previdenciária Nacional extrema preocupações em evitar a constituição de lançamentos
em duplicidade, preocupação que, ainda, não alcançou as linhas de frente da
fiscalização.
É certo que o lançamento em duplicidade pode se dar tanto sob a perspectiva da
"solidariedade", quanto na da "retenção".
E, considerando-se que nestes autos debate-se a questão da solidariedade, colaciona o
contribuinte
esclarecedor
posicionamento
firmado
pela
superior
instância
administrativa de julgamentos, através da e. 02a CaJ/CRPS, que, analisando a teme dos
autos, emitiu o v. acórdão 02.693/2004, de indiscutível conhecimento das autoridades
previdenciárias atuantes in casu:
(...)
Há que ser confirmada, portanto, a existência de débitos na origem, POR MEIO DE
VERIFICAÇÕES
NA
CORRESPONDENTE
ESCRITA
CONTÁBIL
DAS
EMPRESAS CONSIDERADAS COMO SOLIDÁRIAS IN CASU, SEM PREJUÍZO
DA OBRIGAÇÃO DO FISCO PREVIDENCIÁRIO DE INVESTIGAR EM SEUS
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

ARQUIVOS SISTEMATIZADOS A HIPÓTESE PREVIDENCIÁRIA DESTES
CONTRIBUINTES, para que seja validada a cobrança previdenciária junto ao
correspondente contribuinte solidário.
Assim não agindo o fisco previdenciário, resultará como inexorável o decreto de
nulidade desta NFLD, desde já postulada e agora em sede recursal, na medida em que é
certo que o instituto da solidariedade NÃO PODE SER COMPREENDIDO E
APLICADO DE FORMA SOBERANA UNILATERAL, tal qual verificado in casu.
Lb - da necessidade de oferecer-se ciência ao ora recorrente dos termos de
eventuais defesas apresentadas pelos contribuintes considerados como solidários
nesta NFLD
É indiscutível que, numa eventual apresentação de defesa administrativa por parte das
empresas indicadas como solidárias no RF/NFLD, impõe-se a cientificação do
contribuinte quanto aos correspondentes termos de tal ato defensivo.
De fato, não ocorrendo os atos administrativos necessários à cientificação com prazo de
defesa a todos os responsáveis, que acabam por se envolver solidariamente na satisfação
do pretenso crédito previdenciário, resta como imperioso o decreto de nulidade dos
demais atos administrativos consumados a partir de então.
E, milita em favor do entendimento do notificado tanto os dispositivos normativos
editados a respeito após o advento do § 04o, do art. 296, da IN 70/02 quanto, o disposto
pela Lei 9784/99 (que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) que claramente determina a obrigatoriedade da intimação dos
interessados nos casos em que lhe sejam impostos deveres, ônus, sanções, etc, nos
seguintes termos:
Art. 28. (...)
Portanto, cientificar o contribuinte quanto aos termos de evidenciadas defesas é medida
que deve ser adotada pelo fisco previdenciário, resguardando-se, assim, em favor do ora
notificado, as vertentes da ampla defesa e do contraditório na processualística
administrativa.
(...)
II – MÉRITO
II.a - DO GRUPO ECONÔMICO
Referido relatório concluí pela existência de um chamado "grupo econômico de fato",
através do qual a Fiscalização pretende demonstrar uma suposta estrutura societária ente
as empresas: FRIGORÍFICO MARGEN LTDA, FRIGORÍFICO NOVO MILÊNIO
LTDA E O A RIBEIRO LTDA.
Tal relatório padece pela superficialidade, pelo preconceito e pelo total e absoluto
desconhecimento do ramo de negócio em que o contribuinte atua e com a legislação em
vigor.
Primeiramente, insta salientar que não há confusão entre o patrimônio e as atividades
das pessoas jurídicas já mencionadas com o patrimônio do recorrente. Ora, a
circunstância de alguns sócios da empresa executada serem, também, sócios de outras
empresas é irrelevante, pois tratam-se de pessoas jurídicas distintas, embora o sócio seja
comum. O simples controle acionário de várias empresas por uma ou mais pessoas
físicas não é suficiente para a caracterização do grupo econômico.
Portanto, é errônea a afirmativa que há existência de um grupo econômico toda vez que
algumas empresas estejam submetidas a um mesmo poder de controle. Frise-se que a
regra insculpida no caput do art. 20 do Código Civil estabelece que "as pessoas jurídicas
têm existência distinta da dos seus membros", ou seja, um não responde pelas
obrigações do outro, sendo exceções os casos de desconsideração da personalidade
jurídica.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Tampouco pode-se falar da formação de um grupo de direito, ou holding, prevista no
artigo 265, da Lei no 6404/76. De fato, falta o devido registro de contrato específico na
Junta Comercial, com a correta identificação da expressão "grupo de sociedades", ou
somente "grupo".
Da argumentação deduzida pela fiscalização, depreende-se que nenhum destes
requisitos foram cumpridos, razão pela qual não há que se cogitar de caracterização de
"grupo de direito" in casu. Não há nada que comprove na situação em desate a
ocorrência de confusão patrimonial que autorize a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica.
Ademais, a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que só pode ser
decretada após o devido processo legal. O patrimônio da sociedade e o de seus sócios
não se confundem, sendo necessário, para que se aplique a denominada teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, a cabal comprovação de ter havido desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, de
acordo com a norma insculpida no artigo 50 do Código Civil de 2002.
De fato, a fraude não se presume e não é fácil provar que os sócios ou diretores de uma
sociedade atuaram no sentido de fraudar credores ou frustrar a aplicação da lei.
Nada há nos autos que permita a conclusão de que há grupo econômico, ficando
mantida a impugnação do contribuinte a respeito desta inadequada caracterização de
grupo econômico.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se pelo processamento deste recurso administrativo, com o acolhimento de suas
argüições ainda em sede de primeira instância administrativa, determinando a nulidade,
tanto por falta de atendimento a rigores formais, quanto pela nítida falta de certeza e de
liquidez desta NFLD, encerrando-se desde logo a controvérsia instaurada nestes autos
administrativos.
Assim, sendo o que entendia o contribuinte adequado de ser sustentado nesta peça
recursal, mantém-se na expectativa de acolhimento de seus termos, com o afastamento,
in totum, da presente NFLD, do universo obrigacional do contribuinte ora recorrente.
Por derradeiro, esclarece o contribuinte que possui pleno interesse na realização de
defesa oral quando do julgamento deste recurso junto ao Conselho de Contribuintes,
postulando, em razão, sua intimação quando da inclusão em solene pauta de julgamento
deste recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários interpostos por Ney Agilson Padilha, O. A. Ribeiro e
Frigorífico Margen Ltda são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual devem ser conhecidos.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado da Súmula Vinculante STF no 21 que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Nos recursos apresentados verifica-se que as preliminares arguidas se confundem
com o mérito. Os Recorrentes alegam a nulidade do lançamento pelos seguintes motivos: (i)
erro formal na intimação do corresponsável eleito na NFLD; (ii) cerceamento do direito de
defesa pelo fato dos documentos necessários para tais fins encontrarem-se apreendidos por
determinação da justiça federal e pela indisponibilidade dos processos administrativos e dos
documentos nele referidos; (iii) exiguidade do prazo para a defesa; (iv) falta de certeza e de
liquidez da NFLD; (v) necessidade de cientificar ao recorrente dos termos de eventuais defesas
apresentadas pelos contribuintes considerados como solidários na NFLD; (vi) ilegitimidade
passiva e (vii) inexistência de grupo econômico de fato.
Das nulidades apontadas
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a autoridade
lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Os requisitos de validade do auto de infração e da notificação de lançamento estão
previstos nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que os interessados conseguiram apresentar sua impugnação, além
do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Da alegação de erro formal na intimação de corresponsável
Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fls. 524/525):
(...)
33. Constata-se dos autos que a remessa da NFLD para a empresa notificada, bem como
dos Termos de Cientificação de Grupo Econômico (fls. 310/319), inicialmente, se deu
por via postal em 01.12.2006 (vide capa NFLD e Guia de Remessa de Correspondência
fls. 68). Entretanto, não consta dos autos os AR's (Avisos de Recebimento)
correspondentes.
34. Contudo, foi juntado aos autos Termo de Cientificação de Entrega (fls. 364),
emitido pela Delegacia da Receita Previdenciária em Rio Branco - AC (atual SRFB),
para a empresa notificada (Frigorífico Novo Milênio), atestando a entrega pessoal das
notificações e autos de infração lavrados, entre outros documentos, com data de
23.04.2007, ao procurador da empresa.
35. Cumpre afirmar que, em se tratando de NFLD relativa a contribuições decorrentes
de responsabilidade solidária, o prazo de quinze dias para impugnação, previsto no § 1°
do art. 37 da Lei 8.212/91, inicia-se com a ciência do último solidário, conforme dispõe
o § 4° do art. 33 da Portaria MPS/GM n°520, de 19/05/2004 (DOU de 20/05/2004), que
disciplinava o Contencioso Administrativo Fiscal à época do lançamento.
36. Considerando que não consta dos autos os comprovantes da ciência pelos devedores
solidários, considerar-se-á como início da contagem do prazo de defesa a data da
entrega pessoal das notificações ao procurador da empresa notificada, ou seja,
23.04.2007, considerando, neste caso, o prazo de 30 dias, pois já na vigência do Decreto
6.103, de 30.04.2007, que alterou a redação do § 2° do art. 243, do Decreto 3.048, de
1999.
37. Nesse compasso, considerando que os instrumentos de defesa apresentados pelos
devedores solidários foram recebidos em datas anteriores a 23.04.2007 e que a
impugnação da empresa notificada foi protocolizada em 21.05.2007, conclui-se pela
tempestividade das impugnações recepcionadas.
38. Ademais, nos termos do § 2° do art. 33 da Portaria MPS 520, de 2004, a
deficiência constatada na intimação é suprida pelo comparecimento do
interessado, neste caso, pela apresentação dos instrumentos impugnatórios. (grifos
nossos)
(...)
Conforme relatado pelo juízo a quo, encontra-se anexada à fl. 70, a Guia de
Remessa de Correspondência – GRC, contendo o número do registro da correspondência com o
encaminhamento das autuações. Nas folhas no 314/323 foram anexados cópias de termos de
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

ciência destinados a cada um dos solidários, com a informação de que os documentos
constitutivos dos créditos foram encaminhados para a empresa Frigorífico Novo Milênio Ltda,
nos termos do disposto no artigo 749 da Instrução Normativa IN/SRP n° 03 de 14 de julho de
20051. Além do “Termo de Cientificação de Entrega” (fl. 368) não há nos autos qualquer
documento que comprove que os interessados solidários tivessem sido regularmente intimados.
Entretanto, valendo-se, subsidiariamente, da disposição contida no artigo 239, § 1o da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)2, segundo o qual o comparecimento
espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo os interessados solidários
comparecido aos autos para apresentar suas impugnações, a ausência de comprovação da
intimação nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, foi suprida, não tendo ocorrido
qualquer prejuízo aos mesmos.
Tal fato seria relevante caso as impugnações tivessem sido intempestivas ou
ficasse demonstrado a não ciência da autuação por parte dos contribuintes. Também não há
qualquer evidência nos autos de que tenha sido obstado aos interessados o acesso a qualquer
informação que pudesse ser relevante para a produção de suas defesas, como se verifica pelo teor
das impugnações apresentadas e posteriormente do recurso voluntário interposto, não se pode
dizer que o direito de defesa dos mesmos tenha sido minimamente cerceado.
Do cerceamento do direito de defesa
Os interessados alegam o cerceamento de defesa pelo fato dos documentos
necessários para tais fins encontrarem-se apreendidos por determinação da justiça federal e pela
indisponibilidade dos processos administrativos e dos documentos nele referidos. Todavia razão
não lhes assiste.
De acordo com informação constante nos termos de fls. 314/323, a seguir
reproduzida:
Esclarecemos que é assegurada às empresas do grupo econômico vista do processo
administrativo fiscal de acordo com o parágrafo 2° do art. 749, da Instrução Normativa
IN/SRP n° 03, de 14/07/2005, bem como lhe é facultada a apresentação de impugnação
ao Lançamento no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento desta
cientificação.
Assim, a autoridade lançadora nada mais fez do que seguir os procedimentos
definidos no artigo 749, § 2o da Instrução Normativa IN/SRP n° 03 de 14 de julho de 2005,
vigente à época, já mencionado reproduzido anteriormente.
Em nenhum momento houve cerceamento ao direito dos interessados, sendo-lhes
facultado o direito de acesso tanto ao processo administrativo fiscal como aos documentos nele

1 Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de empresa integrante de grupo
econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações
previdenciárias na forma do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
§ 1o Na cientificação a que se refere o caput, constará a identificação da empresa do grupo e do responsável, ou
representante legal, que recebeu a cópia dos documentos constitutivos do crédito, bem como a relação dos créditos
constituídos.
§ 2o É assegurado às empresas do grupo econômico, cientificadas na forma do § 1o deste artigo, vista do processo
administrativo fiscal.

2 Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

referidos, conforme também foi pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl.
527).
Quanto à alegação de que houve cerceamento do direito de defesa tendo em vista
a apreensão de documentos pela justiça federal, cabia ao interessado requerer junto ao órgão
cópia dos mesmos.
Da exiguidade do prazo para a defesa
A autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar a matéria assim pontuou
(fls. 536/537):
Da Impossibilidade de prorrogação do prazo de impugnação
90. Os atos processuais, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil,
realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei.
91. O prazo para impugnação tem previsão no art. 243, § 2° e 293, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto 6.103, de 30.04.2007, que antecipou a aplicação do Decreto 70.235, de
06.03.1972, no que se refere aos prazos processuais e à competência para julgamento
em primeira instância, pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
92. A Portaria MPS/GM n° 520, de 19 de maio de 2004, que regula o Contencioso
Administrativo Previdenciário, prevê em seu art. 34, que "os prazos para impugnação ou
recurso não serão prorrogados".
93. Portanto, a solicitação de dilação do prazo não poderá ser concedida, face à expressa
proibição da norma vigente quando da cientificação.
94. Cabe ressaltar, ainda, que as determinações legais devem ser cumpridas em seus
estritos termos pelo fisco, considerando o caráter vinculado de sua atividade, nos termos
do parágrafo único do art. 142 do CTN.
(...)
Como visto, sendo determinação legal e normativa não há margem para a
discricionariedade, devendo ser cumprida sob pena de responsabilização funcional.
Da necessidade de cientificação de defesas apresentadas pelos demais solidários
A alegação do interessado Frigorífico Margen Ltda da existência de vício do
procedimento ante a necessidade de cientificação de eventuais defesas apresentadas pelos demais
solidários não encontra guarida na legislação e demais atos normativos vigentes como se verá a
seguir.
A citada Instrução Normativa no 70 de 10 de maio de 20023, revogada e não
vigente à época do lançamento, assim estabelecia em seu artigo 296, § 4o:
Art. 296 - O crédito da Previdência Social, no âmbito do INSS, é constituído por meio
de notificação de débito, auto de infração, confissão ou documento declaratório de
valores devidos e não recolhidos apresentado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o - Para os fins previstos no § 1o do art. 37 da Lei no 8.212, de 1991, cópia do
documento de constituição do crédito previdenciário e anexos deverá ser remetida a
todos os responsáveis solidários pelo pagamento desse crédito.

3 Que dispunha sobre os procedimentos fiscais e sobre o planejamento das atividades de arrecadação relativas às
contribuições arrecadadas pelo INSS, foi revogada pela Instrução Normativa DC/INSS no 100, de 18 de dezembro
de 2003, publicada no D.O.U. de 24 de dezembro de 2003, com efeitos a partir de 1/4/2004, que por sua vez foi
revogada pela Instrução Normativa SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, além do mencionado artigo 28, pertinente a
transcrição dos seguintes artigos:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas;
(...)
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de
comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
(...)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
(...)
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com
antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
Da leitura dos artigos acima reproduzidos extrai-se a conclusão de que a eventual
falta de intimação acerca de atos de outra natureza de interesse do administrado (artigo 28 da Lei
no 9.784 de 1999), não tem o condão de anular o lançamento, ante a ausência de tal previsão. A
carência pode ser suprida pelo direito que foi outorgado ao interessado no artigo 3o, inciso II da
referida lei de ter vista dos autos e obter cópias de documentos neles contidos.
Demais argumentos dos interessados
Em relação aos demais argumentos dos interessados - falta de certeza e de
liquidez da NFLD – ilegitimidade passiva e da inexistência de grupo econômico de fato e do
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

pedido do interessado O A Ribeiro para ser oficiado o juízo da 3a Vara Federal de Campo
Grande - as razões trazidas nos recursos voluntários são idênticas àquelas que constam das peças
impugnatórias, motivo pelo qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com as desta relatora, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adotamos os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição de excertos de seu voto condutor (fls. 527/536):
(...)
55. O impugnante O A Ribeiro requer seja oficiado o Juízo da 3a Vara Federal de
Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Groso do Sul, solicitando que sejam
restituídos os documentos apreendidos, para que possa exercer plenamente seu direito
de defesa.
56. Contudo, tal requerimento revela-se impróprio na esfera administrativa, devendo tal
pleito deve ser dirigido à autoridade judiciária competente.
Da caracterização de grupo econômico
57. Inicialmente cabe ressaltar que a presente fiscalização foi deflagrada em decorrência
de ação de Mandado de Busca e Apreensão n° 416/2004-SCO3 — decorrente do
expedido pelo M.M.Juiz Federal da 3a Vara de Campo Grande — MS, em 26.11.2004,
relativamente ao processo criminal n° 2004.60.00.008747-0, tendo como indiciado o
Frigorífico Margem Ltda.
58. A operação foi realizada pela Polícia Federal e por Auditores Fiscais da Previdência
Social (atuais Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), nas dependências da filial
da empresa Frigorífico Margen, com endereço na Estrada AC 40, ICM 28 — município
de Senador Guiomard/AC .
59. Consta nos autos às fls. 72 e 104, o Mem EFAZ, de 29.11.2004 e Oficio n°
1327/2004-CART/SR/DPF/AC, emiti o pe a Polícia Federal, informando o recebimento
e o cumprimento do referido mandado de busca.
60. A ação resultou na apreensão de grande quantidade de documentos e
microcomputadores, pertinentes às empresas Frigorífico Novo Milênio, O A Ribeiro e
do Grupo Margen, conforme se pode constatar das cópias dos Autos de Arrecadação,
anexados aos autos às fls. 73/103.
61. Consoante o Relatório Fiscal não foram encontrados dentre os documentos
apreendidos, os registros contábeis ou qualquer outro livro fiscal.
62. Quanto à preliminar de inexistência do grupo econômico levantada nas
Impugnações não merecem prosperar, pois, embora as empresas não tenham efetuado as
formalidades que revestem os grupos econômicos, a situação fática encontrada pela
fiscalização leva a inferir a existência de fato de um grupo econômico entre as empresas
Frigorífico Novo Milênio Ltda, O A Ribeiro Ltda e Frigorífico Margen Ltda.
63. As razões apresentadas pela fiscalização no Relatório Fiscal para concluir pela
existência de grupo econômico. de fato, ao contrário do alegado, são suficientes para
sustentar tal imputação, dado que o procedimento fiscal adotado foi racional e
motivado, cercado de cuidado na apuração dos dados, aliado às dificuldades inerentes a
uma verificação fiscal decorrente de documentos obtidos através de mandado de busca
e apreensão.
63. Por tratar-se de grupo econômico de fato, por óbvio que não encontraremos todas as
formalidades das quais se revestem os grupos econômicos legalmente constituídos. Pois
se o grupo econômico estivesse regularmente e legalmente constituído desnecessário
seria empreender todos os esforços para trazer todos os elementos de prova capazes de
demonstrar a existência de um grupo econômico. O fato de não estar formalmente
constituído, sem as convenções e os registros nos órgãos competentes, não afasta a
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

existência de outros grupos que escapam à formalização cartorial, como nos ensina a
melhor doutrina:
"Não se exige, sequer, prova de sua formal institucionalização cartorial, pode-se
acolher a existência do grupo desde que emerjam evidências probatórias de que
estão presentes os elementos de integração interempresarial de que falam os
mencionados preceitos da CLT e Lei do Trabalho Rural". (Curso de Direito do
Trabalho —Maurício Godinho Delgado)
64. Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas —
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°. 05.1943, prevê:
“Art. 2o (...)”.
§ 2°. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. ".
(...)
66. Na legislação trabalhista basta a existência de poder de controle único sobre diversas
empresas para caracterizar-se o grupo econômico, independente do tipo de empresa ou
da natureza do poder.
(...)
67. A legislação previdenciária ao tratar de solidariedade no que se refere a grupos de
empresas, dispôs de forma expressa que aquela se aplica aos grupos econômicos de
qualquer natureza.
68. Evoluindo nesse sentido, a ampliação dos conceitos aplicados aos grupos
econômicos vem se impondo diante da realidade fática, conforme se depreende da
melhor doutrina e jurisprudência.
(...)
70. Observa-se, então, que o grupo de sociedades se define como reunião de várias
empresas, cada uma com personalidade e patrimônio próprios, que se obrigam a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
(...)
72. Assim, para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito
Previdenciário e do Direito do Trabalho, não é indispensável a existência de uma
empresa líder, que exerça controle direto sobre outra; a mera coordenação é suficiente
para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não
há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses com vistas à
ampliação, manutenção e credibilidade dos negócios.
73. No presente caso a fiscalização, amparada pela legislação de regência e
consubstanciada na melhor doutrina, diante do conjunto fático probatório demonstra que
as empresas envolvidas efetivamente combinam recursos e esforços para consecução de
objetivos comuns, atuando economicamente como um grupo.
74. No Relatório Fiscal consta item específico onde os Auditores Notificantes discorrem
acerca dos motivos fáticos que os levaram a concluir sobre a existência de grupo
econômico.
75. Dentre os elementos fáticos explicitados no Relatório Fiscal documentos
comprobatórios carreados aos autos, que amparam a caracterização do grupo econômico
de fato entre as empresas referidas, destacamos:
a) A empresa O A Ribeiro, precursora das atividades, funcionou até 01/2001, quando
então foi criada a "nova empresa" Frigorífico Novo Milênio, no mesmo endereço —
Rodovia AC 01 — KM 28 — município de Senador Guiomard — AC), com acréscimo
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

ao mesmo, apenas do n° da sala 01—, tendo como sócio o próprio Osvaldo Alves
Ribeiro e seu filho Carlos Celso Medeiros Ribeiro, e como objeto social o ramo de
indústria frigorífica (o mesmo da O A Ribeiro) e transferindo seu quadro funcional,
conforme comunicado ao Ministério do Trabalho;
b) A "nova empresa" Frigorífico Novo Milênio passou, então, a assumir a partir de
02/2001 até 07/2004 as atividades de abate em seu nome;
c) Em 08/2004 a pessoa física Osvaldo Alves Ribeiro (proprietário da firma individual
que se encontrava paralisada) firmou contrato de locação com a empresa Frigorífico
Margen Ltda, tendo por objeto o arrendamento do "complexo de bens produtivos e de
apoio que integram o estabelecimento industrial, situado na Rodovia AC-40 km 28, no
município de Senador Guiomard, Estado do Acre", transferindo, também o seu quadro
de funcionários para a arrendatária.
d) O citado endereço das instalações industriais arrendadas é o mesmo endereço da filial
do Frigorífico Margen constante dos sistemas corporativos da Receita Federal;
e) Na operação de busca e apreensão executada na filial da empresa Frigorífico Margen
foram encontrados documentos relativos às três empresas, dos mais diversos anos (de
1998 a 2004), conforme se verifica dos Autos de Apreensão juntados aos autos.
f) A alteração do quadro societário da empresa Frigorífico Novo Milênio em 20.11.2005
aponta para uma simulação pois, consoante constatado pela fiscalização, os sócios
fundadores Osvaldo Alves Ribeiro e Carlos Celso Medeiros Ribeiro, a despeito de
serem pessoas conhecidas e atuantes no ramo da indústria frigorífica e detentores de
vasto patrimônio, alienaram suas cotas para pessoas despojadas de capacidade
financeira para gerir tal empreendimento, conforme informações extraídas do CNIS.
Ressalte-se que a alteração do quadro societário ocorreu, justamente, após a ação de
busca e apreensão;
g) Frise-se, ainda, que logo após a alteração do seu quadro societário a empresa
Frigorífico Novo Milênio paralisou suas atividades operacionais, quando, então, em
01/2006, a firma individual precursora O A Ribeiro, voltou a assumir as atividades de
abate, conforme informações obtidas junto à Delegacia Federal do Ministério da
Agricultura e Abastecimento - SIF do Estado do Acre;
h) No que se refere ao Contrato de Arrendamento entre a empresa individual O A
Ribeiro (locador) e o Frigorífico Margen (locatário), e, para corroborar com o
entendimento firmado pela fiscalização destacamos a seguintes cláusulas:
"Cláusula Primeira — O locador (O A Ribeiro) é legítimo proprietário do
complexo de bens produtivos e de apoio que integram o estabelecimento
industrial, situado na Rodovia AC-40, Km 28, no município de Senador
Guiomard, Estado do Acre, nele se incluindo o pátio, instalações e
equipamentos, que serão especificados em lista de bens, identificadas como
Anexo I."
"Cláusula Décima Terceira — Os funcionários registrados e sue vinham
exercendo seus serviços para o LOCADOR, ficarão sob a responsabilidade da
LOCATÁRIA, que assumirá todos os encargos trabalhistas e salariais, em
conformidade com a legislação em vigor e com o último Acordo Coletivo
firmado com o sindicato da categoria".
Parágrafo único — O passivo trabalhista e outros encargos pertinentes ao
conjunto de colaboradores do Frigorífico, anteriores à assinatura do presente
Contrato de Locação, serão de inteira responsabilidade do LOCADOR.".
"Cláusula Sétima — A LOCATÁRIA poderá utilizar a fachada do imóvel locado
para realizar a propaganda de seu título e marca, mediante a instalação de faixas
e/ou anúncios luminosos, desde que não repercutam negativamente na Firma e/
ou Título do Estabelecimento originário."
"Cláusula Vigésima Quinta — O açougue existente na parte externa do parque
industrial permanecerá sob o domínio e controle do LOCADOR, que terá, a cada
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

mês, o direito de fazer o abate de até 25 (vinte e cinco) cabeças de gado, sem
qualquer custo e/ou desconto no aluguel."
76. Ressalte-se, ainda, a contradição das alegações da impugnante O A Ribeiro, pois,
em seu arrazoado afirma que o contrato de arrendamento foi firmado com o Frigorífico
Novo Milênio e com prazo de duração de 5 anos (?), em total dissonância com as
informações constantes do contrato de aluguel apresentado à fiscalização, no qual
consta o Frigorífico Margen como locatário e o prazo de duração de 2 anos.
77. Constata-se que os elementos probatórios que consubstanciam o lançamento foram
carreados para os autos, quais seja a coincidência de endereços de estabelecimentos das
empresas envolvidas O A Ribeiro e Frigorífico Novo, Milênio (de maneira simultânea
ou sucessiva), nas mesmas instalações (inclusive do parque industrial arrendado para o
Frigorífico Margen), com a utilização dos mesmos equipamentos; materiais e mão-de-
obra, no sentido de desenvolver a atividade comum a todos eles (abate de bovinos);
diligência efetuada junto a órgãos federais (Delegacia Federal de Agricultura no Acre,
Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários), restando indubitável que há uma
estreita ligação de interesses entre as Impugnantes.
78. Portanto, o conjunto fático probatório demonstra o liame necessário entre as
empresas envolvidas, as quais combinam recursos financeiros, materiais e humanos para
consecução de objetivos comuns, demonstrando a unicidade de interesses, atuando de
maneira inequívoca como um grupo econômico de fato, devendo assim ser considerado,
pois se enquadram nos dispositivos legais citados, auxiliados pela doutrina já citada e
jurisprudência, conforme julgados abaixo colacionados.
(...)
79. Cabe ressaltar que o Livro Diário e o Razão não constam dentre os documentos
apreendidos e a impugnante notificada, apesar de intimada através do TIAD, não
disponibilizou para a fiscalização os seus registros contábeis, inviabilizando uma
verificação aprofundada das suas operações financeiras e de sua movimentação
patrimonial.
Da composição do pólo passivo desta NFLD. Grupo econômico. Solidariedade.
80. A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico
é bastante ampla, abrange todas as obrigações das empresas ali imposta. Incidente a
solidariedade, a cobrança do tributo pode ser diretamente dirigida a qualquer dos
solidários, independentemente de ser o contribuinte ou o responsável solidário, sem
benefício de ordem.
81. A responsabilidade solidária aplicada aos grupos econômicos tem previsão no
seguinte dispositivo da Lei 8.212, de 1991:
Art. 30.
IX — as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
82. O Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048, de 06/05/1999 - seguindo
exatamente a mesma orientação, estabelece:
Art. 222. As, empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação-dada pelo Decreto no. 4.032, de
26/11/2001).
83. Assim, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, as empresas que integram grupo "econômico e, dentro do estatuído no
artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, a lei do custeio atribui a qualquer
empresa integrante de grupo econômico, a responsabilidade pelo pagamento de
contribuições previdenciárias devidas. A citada norma determina que todo o patrimônio
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

do grupo econômico responda pelas suas obrigações tributárias de natureza
previdenciária de cada uma das empresas membro.
84. Desse modo, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que lhe
impõem os dispositivos contidos no art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, art. 229 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado, pelo Decreto n° 3.048/99 e art.
142 do Código Tributário Nacional — CTN. O procedimento adotado, fundamentado na
legislação de comando — art. 30, IX da Lei n° 8.212/91 foi determinado pela
constatação de que se trata de grupo econômico de fato.
85. Abaixo colacionamos jurisprudência acerca do tema.
(...)
Dos Lançamentos A90 e B90 — Retenção sobre a Remuneração dos Segurados
Empregados e Contribuintes Individuais.
86. Consoante o Relatório Fiscal e seus anexos os valores lançados na presente NFLD
foram declarados pela notificada na Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, constituindo-se em termo de confissão de dívida, em caso de
ausência de recolhimento, conforme previsto no § 1° do art. 225, do Regulamento da
Previdência Social, in verbis:
Art. 225. (.)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
87. O Relatório Fiscal informa que foram devidamente apropriados todos os valores
recolhidos ou confessados pelo contribuinte, assim como aqueles decorrentes de
lançamentos efetuados contra a empresa, relativos às competências inseridas na presente
notificação. Os créditos apropriados estão discriminados no relatório RADA às fls. 34.
88. Portanto, a despeito das alegações da notificada Frigorífico Novo Milênio Ltda de
que "a parte dos funcionários, patronal e pró-labore está toda recolhida", a mesma não
merece prosperar, eis que todas as guias foram apropriadas, conforme informado no
Relatório Fiscal, nos relatórios DAD e RADA. Confirmou-se na presente ocasião,
através de consulta ao sistema Plenus MV2, que todas as guias apresentadas pelo sujeito
passivo em tela foram consideradas no presente levantamento.
89. Assim, a emissão desta NFLD apresenta prova contundente capaz de juridicamente
manter a constituição do crédito ora impugnado, porque não está fundamentada em
suposições de fatos, mas sim, nos documentos apresentados e nas declarações prestadas
pela própria notificada.
(...)
Por fim, semelhantemente ao ocorrido nas impugnações apresentadas, também os
recursos interpostos se constituem de alegações genéricas desacompanhadas de provas materiais
relativamente aos fatos geradores que motivaram o lançamento do crédito tributário em questão,
pois não foram juntados aos autos qualquer elemento ou fato novo que justifique a alteração dos
procedimentos efetuados pela fiscalização e a decisão do juízo a quo.
Do pedido de diligência
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19725, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a
serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
No caso concreto conforme relatado anteriormente (itens no 86 a 89) não procede
o pedido de diligência estando comprovado nos autos que foram devidamente apropriados todos
os valores recolhidos ou confessados pelo contribuinte em GFIP.
Do pedido de ciência do patrono e sustentação oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF4, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.

4 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-007.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001537/2007-07

Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Portanto, não há como ser atendido o pedido dos Recorrentes neste ponto.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários Ney Agilson Padilha, O. A. Ribeiro e Frigorífico Margen Ltda, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital